Tribunal: TJES
Processo: 0001208-34.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Cédula de Crédito Bancário; Contratos Bancários; Ato / Negócio Jurídico; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001208-34.2017.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
HENRIQUE JOSE CARDOSO GOMES
APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 3º, DO CPC – DISPENSA
DAS
CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Entabulado acordo entre as partes, requerendo, além da homologação, a extinção do processo com dispensa de pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do Art. 90, §3º, do CPC.

2. Dispõe a Lei Estadual sobre o Regimento de Custas nº 9.974/2013, em seu Art. 4º, que
“as custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial”.

3. Inexistindo lei estadual que defina outros tipos de pagamentos necessários à finalização do processo, aplicável o § 3º, do Art. 90, do CPC, que dispensa o pagamento das custas processuais remanescentes.

3. Recurso conhecido e provido para dispensar o recolhimento das custas processuais remanescentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001208-34.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
HENRIQUE JOSÉ CARDOSO GOMES

Advogados do(a) APELANTE:
LIVIA MAFORTE COLNAGO CAPETTINI - ES27392-A, PATRICIA SILVA GOMES - ES27793-A, EDUARDO DOS SANTOS AGGUM CAPETTINI - ES17129-A

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO:
TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI - ES17113-A, ROBERTA BARCELLOS FUNDAO LIMA - ES16832-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença de fls. 107/108, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual, em virtude do acordo celebrado entre as partes, requerendo, em síntese, a dispensa do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC.

Compulsando os autos na origem, observa-se que foi ajuizada e ação por
HENRIQUE JOSÉ CARDOSO,
em face do
BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a prorrogação de contrato objeto da ação de execução de título extrajudicial tratada nos autos n° 0000739-17.2019.8.08.0031.

As partes comunicaram a formalização de acordo nos autos do feito executivo (fls. 97/103), pleiteando, o apelante, a extinção do feito.

Vislumbra-se, do acordo, que restou estabelecido o pagamento ao credor
BANESTES S/A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a importância de R$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais), além da quantia de 19.000,00 (dezenove mil reais) a título de honorários advocatícios aos patronos da apelada.

No tocante ao pagamento das custas remanescentes, entabularam na cláusula 4:
“As partes requeridas e o requerente, em atenção à previsão contida no art. 90. §3°, do CPC, convencionam e requerem que as Custos processual remanescentes se houver, fiquem DISPENSADAS DE PAGAMENTO. Se Vossa Excelência não concordar, requer-se que o pagamento fique a cargo dos REQUERIDOS”.

O douto magistrado de primeiro grau extinguiu o feito, consoante fundamentos da sentença cujos trechos destaca-se:

[...] conforme se extrai das fls. 97/103, as partes formalizaram acordo acerca do indigitado ajuste, nos autos da ação mencionado, o que denota
não persistir mais o interesse no prosseguimento do feito, uma vez que caracterizada a perda superveniente de seu objeto, consoante inclusive manifestação do requerente
(fl. 106).

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, nos termos da fundamentação escandida supra, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual.

Custas pelo requerente.
Sem condenação em honorários, ante a não configuração de sucumbência, bem como diante do que consta do acordo firmado entre as partes. [...] (destaque).

Em análise à documentação acostada aos autos, observa-se que no acordo firmado entre as partes já restou identificada as normas previstas no Código de Processo Civil, ressalvando-se, caso houvesse custas remanescentes, que essas ficassem a cargo do ora Apelante.

Destaca-se o que prevê o artigo 90, do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...] § 2º
Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º
Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
[...] (destaque).

No presente, observa-se que o acordo celebrado entre as partes se deu antes da prolação da sentença.

Dispõe a Lei Estadual sobre o Regimento de Custas nº 9.974/2013, em seu Art. 4º, que
“as custas processuais abrangem todos os atos processuais das fases de conhecimento, liquidação e execução do feito, inclusive os relativos a serviços de distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como despesas com intimações e publicações na Imprensa Oficial”.

Assim, inexistindo lei estadual que defina outros tipos de pagamentos necessários à finalização do processo, aplicável o § 3º, do Art. 90, do CPC, que dispensa o pagamento das custas processuais remanescentes.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 3º, do CPC/2015. TAXA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO CUSTAS REMANESCENTES. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. O propósito recursal é dizer sobre a aplicabilidade do disposto no art. 90, § 3º, do CPC/2015 à execução de título extrajudicial
extinta em razão de acordo celebrado previamente à prolação da sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados faz incidir o óbice da Súmula 282/STF. Ademais, a alegada violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada na via estreita do recurso especial. 3.
O art. 90, § 3º, do CPC/2015 está localizado na parte geral do Diploma Processual, o que, por si só, evidencia ser aplicável não só ao processo de conhecimento, como também ao processo de execução.
Caso fosse a intenção do legislador restringir sua aplicação ao processo de conhecimento, teria tido a cautela de inseri-lo no capítulo que trata especificamente dessa espécie procedimental ou, ao menos, teria feito alguma referência expressa nesse sentido, o que não se verifica.
Assim, se as partes celebrarem acordo antes da sentença, seja no processo de conhecimento ou no de execução, ficarão dispensadas do pagamento das custas remanescentes.
4.
Despesas processuais é gênero do qual são espécies as custas judiciais, a taxa judiciária e os emolumentos. As custas judiciais têm natureza tributária e visam a remunerar os serviços praticados pelos serventuários em juízo. A taxa judiciária, a seu turno, também é um tributo, mas é devida ao Estado em contraprestação aos atos processuais. 5. O art. 90, § 3º, do CPC/2015 é expresso ao referir custas remanescentes.
Assim, se a legislação estadual prever o recolhimento da taxa judiciária ao final do processo - como ocorre no processo de execução no Estado de São Paulo -, as partes não estarão desobrigadas de recolhê-la, haja vista que não se confunde com as custas processuais e, portanto, não se enquadra nas custas remanescentes. [...] (REsp n. 1.880.944/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

Desse modo, merece reforma a sentença para dispensar o recolhimento das custas processuais remanescentes, com fulcro no Art. 90, § 3º, do CPC.

Mediante tais fundamentos,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para dispensar o recolhimento das custas processuais remanescentes, com fulcro no Art. 90, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)